Tribunal: STF
Processo: AO 1503
Classe: AO
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-08-18
Data de publicação: 2015-08-18

Ementa:
Ementa:  EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO ORIGINÁRIA. AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 535 DO CPC. TENTATIVA DE MERA REDISCUSSÃO DO QUE JÁ UNANIMEMENTE AFIRMADO PELO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.



    1. O inconformismo que tem como real escopo a pretensão de reformar o decisum não pode prosperar, porquanto inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo inviável a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 535 do CPC. 



    2. In casu, os embargos de declaração demonstram mera tentativa de rediscussão do que foi decidido pelo acórdão embargado, inobservando a embargante que os restritos limites desse recurso não permitem o rejulgamento da causa. 



    3. O efeito modificativo pretendido pela embargante somente é possível em casos excepcionais e uma vez comprovada a obscuridade, contradição ou omissão do julgado, o que não ocorre no caso sub examine. 



    4. Embargos de declaração desprovidos.